Tribunal: TRF3
Processo: 0000427-48.2019.4.03.6325
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
Órgão colegiado: 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2019-05-27

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000427-48.2019.4.03.6325
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PEDRO AFONSO FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES TAMAROZZI - SP234882-A, IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A
OUTROS PARTICIPANTES:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000427-48.2019.4.03.6325
RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: PEDRO AFONSO FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES TAMAROZZI - SP234882-A, IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000427-48.2019.4.03.6325
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PEDRO AFONSO FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES TAMAROZZI - SP234882-A, IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A
OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

[Relatório conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000427-48.2019.4.03.6325
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PEDRO AFONSO FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES TAMAROZZI - SP234882-A, IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

[Voto-ementa conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000427-48.2019.4.03.6325
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: PEDRO AFONSO FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES TAMAROZZI - SP234882-A, IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. REAFIRMAÇÃO DA DER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da sentença.
Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o INSS a reconhecer como tempo especial, as atividades desempenhadas pelo autor nos intervalos de 06/03/1980 a 01/03/1984, 01/03/1984 a 31/07/1986, 01/08/1986 a 18/09/1986 e 08/10/2014 a 03/02/2016, e a conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao autor Pedro Afonso Filho desde 01/05/2018 (DER reafirmada).
2.

Recurso do INSS.
O INSS pede a reforma da sentença argumentando: a) quanto ao período de 06/03/1980 a 01/03/1984, a não comprovação do exercício de atividade especial, porque o PPP apresentado não indica qual a metodologia utilizada para aferir nível de ruído; b) quanto ao período de 01/08/1986 a 18/09/1986, a não comprovação do exercício de atividade especial, porque o PPP não atende a metodologia de avaliação conforme legislação em vigor; c) quantos aos períodos em que a parte autora desempenhou a atividade de ajudante de soldador, cuja insalubridade, ao que se sabe, deve ser verificada em razão da exposição à radiação não ionizante, na análise dos formulários apresentados pelo autor, junto ao procedimento administrativo, não se enquadra dentre as disposições constantes dos Decretos no 53.831/64, Anexo III, código 1.1.4. e 83.080/79, Anexo II, código 2.5.3; d) em relação ao período de 08/10/2014 a 03/02/2016, o PPP não traz a descrição da composição dos agentes químicos, bem como a intensidade/concentração da exposição, além de haver informação de eficácia do EPI e o documento não possuir o carimbo da empresa; e) os PPP’s apresentados não se encontram preenchidos corretamente, já que não há responsável pelos registros ambientais e pela monitoração biológica durante todos os períodos pretendidos pela parte autora; f) a fixação do termo inicial dos juros na data da citação.
3. Atividade especial para fins previdenciários.
A Lei n. 8.213/91 previu a concessão da aposentadoria especial mediante cumprimento de tempo de trabalho sob condições especiais e carência (arts 57 e 25, II). Previu ainda a conversão de atividade especial em comum, para soma e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante preenchimento de carência e sem limite temporal ou exigência de cumprimento de interstício mínimo de atividade especial (art. 57, §5o; Decreto n. 3.048/99, art. 70, §2o). Em ambos os casos, os requisitos a serem preenchidos eram tempo de contribuição (especial e/ou comum) e carência. A EC n. 103/2019 adicionou a exigência de idade mínima para a concessão das duas espécies de aposentadoria e limitou a possibilidade de conversão do tempo de atividade especial em tempo de contribuição comum a 13.11.2019 (EC n. 103/2019, art. 25, §2o), observada ainda a tabela contida no Decreto n. 3.048/99 do art. 188-P, §5o. Na hipótese de direito adquirido até 12.11.2019, restou assegurada a concessão desses benefícios de acordo com as regras vigentes antes da reforma constitucional. Preenchido o tempo mínimo de contribuição a partir de 13.11.2019, devem ser observadas as regras de transição previstas na própria emenda (EC n. 103/2019, arts. 16, 17 e 21). Mas o próprio reconhecimento do labor sob condições especiais atravessou sucessivas modificações legislativas, incidentes sobre os critérios de caracterização de atividade especial e sobre a prova dessa atividade. Essa circunstância exige atenção ao direito intertemporal na análise de cada caso concreto e a aplicação ao princípio tempus regit actum, com observância da legislação vigente à época do exercício da atividade laboral, qualquer que seja a data do requerimento do benefício previdenciário ou do ajuizamento da demanda. De igual forma, nas hipóteses de conflito de normas, prevalece a aplicação da regra favorável ao trabalhador.
4. Critérios de caracterização da atividade especial.
O reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários obedece aos seguintes parâmetros: a) até 28.04.1995: mediante enquadramento em categoria profissional ou exposição a agentes agressivos especificados nos anexos dos Decretos nos. 53.831/1964 e 83.080/1979; b) de 29.04.1995 a 02.12.1998: exposição a agentes nocivos (cf. Lei n. 9.032/1995), independentemente da utilização de EPI eficaz; c) de 03.12.1998: exposição a agentes nocivos previstos no Decreto n. 3.048/99 ou na NR-15 MTE não neutralizados por EPI eficaz ou ao agente ruído, independentemente da utilização de EPI eficaz.
5. Exposição a agentes químicos até 06/05/1999.
Até a entrada em vigor do Decreto n. 3.048/99, a caracterização de atividade especial por exposição a agentes químicos dependia de análise qualitativa da exposição às substâncias elencadas nas normas regulamentadoras da matéria, sem limites mínimos de exposição a esses agentes. O Decreto n. 2.172/97, anexo IV, inclusive dispunha que “o que determina o benefício é a presença do agente no processo produtivo e no meio ambiente de trabalho”. Portanto, o exame era qualitativo.
6. Exposição a agentes químicos a partir de 07/05/1999 (Decreto n. 3.048/1999).
Originalmente, o Decreto n. 3.048/1999, anexo IV, previu que “o que determina o benefício é a presença do agente no processo produtivo e sua constatação no ambiente de trabalho, em condição (concentração) capaz de causar danos à saúde ou à integridade física”. O Decreto n. 3.265/1999 explicitou que “o que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos”. Assim, a partir de 07/05/1999 a aferição da atividade especial depende da exposição a agentes químicos em quantidades aptas a causar danos à saúde do trabalhador, conforme limites previstos na NR-15. Para tanto, deve-se observar o disposto na Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15), expedida pelo Ministério do Trabalho, cujos anexos XI e XIII distinguem agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e aqueles que não se sujeitam a tais limites. Aos primeiros, é exigida a análise quantitativa, expressa pelo grau de concentração do agente, para ser caracterizada ou não sua insalubridade. Aos segundos, basta a análise qualitativa para o reconhecimento da insalubridade, também para fins previdenciários.
7. Exposição a óleos, graxas e lubrificantes.
A exposição a óleos, graxas e lubrificantes é suficiente para o reconhecimento de atividade especial até 05.03.1997 (Decreto no 53.831/64, Anexo, código 1.2.11, e Decreto no 83.080/79, Anexo I, código 1.2.10), como reconhecimento pela TRU da 3a Região (Pedido de uniformização regional 0000594-98.2018.403.9300). Já sob a vigência do Decreto no 2.172/97, “a indicação genérica de exposição a ‘hidrocarbonetos’ ou ‘óleos e graxas’, ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo" (TNU, Tema n. 298).
8. Poeiras minerais.
Em relação ao agente nocivo poeiras minerais, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/94, no código 1.2.10, considera insalubre o trabalho com exposição a poeira de sílica, carvão, cimento, asbesto e talco. O Anexo IV do Decreto 3.048/99, em seu código 1.0.18, igualmente considera insalubre a atividade de beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradores de poeiras contendo sílica livre cristalizada. Já a NR-15, em seu Anexo 12, estipula os limites de tolerância para trabalhos executados com exposição de poeiras minerais contendo asbestos, manganês e a sílica livre cristalizada. Assim, para o enquadramento da atividade como especial pelo agente nocivo poeiras minerais, é essencial a identificação de seus componentes, para o correto enquadramento na legislação de regência, conforme entendimento firmado pela TNU no seguinte precedente, em que houve reafirmação de tese:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. MENÇÃO GENÉRICA À EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A "VAPORES DE FUSÃO DE METAL" SEM ESPECIFICAÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS INTEGRANTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CARÁTER ESPECIAL. TESE REAFIRMADA:
A MENÇÃO GENÉRICA NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO-PPP À EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A "POEIRAS MINERAIS", SEM INDICAÇÃO DA ESPÉCIE (SÍLICA, CARVÃO, CIMENTO, ETC.), NÃO É PROVA SUFICIENTE DA NOCIVIDADE/INSALUBRIDADE DA FUNÇÃO LABORAL DESEMPENHADA PELO SEGURADO, PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO COMO TEMPO ESPECIAL.
PUIL CONHECIDO E PROVIDO.”
(PUIL 0028473-29.2017.4.01.3300, Relator Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA, j. 17/03/2022, data da publicação 22/03/2022, negritei.)

9.
Fumos metálicos.
À propósito, tanto o Decreto no 2.172/97 como o Decreto no 3.048/99 deixaram de prever a insalubridade da atividade pela exposição genérica a fumos metálicos. Já a NR-15 prevê, em seus anexos XI e XIII, a insalubridade de atividades exercidas mediante exposição a agentes químicos, sendo necessário, contudo, a comprovação da substância química a que o segurado estava exposto, bem como ter sido ultrapassado, se for o caso, os limites de tolerância nela estabelecidos, para sua caracterização.
10. Exposição a radiação não ionizante.
Até 05/03/1997, consideravam-se especiais as atividades com exposição a radiações não ionizantes (infravermelho e ultravioleta), para fins industriais, diagnósticos e terapêuticos, aferidas qualitativamente (Decreto n. 53.831/64, código 1.1.4). Sob a égide do Decreto n. 2.172/1997, a radiação não ionizante foi excluída do rol de agentes nocivos para fins de enquadramento de atividade especial, mas continuou a ser admitida por construção jurisprudencial (TNU, Pedilef 5000416-66.2013.4.04.7213, Relator Juiz Federal GERSON LUIZ ROCHA). Para tanto, impõe-se a subsunção ao Anexo VII da NR 15 do MTb, que prevê que “operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho”, excluídas as atividades com exposição às radiações da luz negra.
11. Exposição ao agente ruído.
A exposição ao agente ruído enseja o reconhecimento de atividade especial quanto observados os seguintes níveis de exposição: a) exposição superior a 80 dB(A) até 05.03.1997 (Anexo ao Decreto n. 53.831/64, item 1.1.6; b) exposição superior a 90 dB(A) de 06.03.1997 a 18.11.2003 (Decreto n. 2.172/97 e Decreto n. 3.048/99, na redação original); c) Nível de Exposição Normalizado - NEN superior a 85 dB(A), a partir de 19.11.2003 (Decreto n. 3.048/99 alterado pelo Decreto n. 4.882/03).
12. Soldador.
Até 28/04/1995, as atividades de soldador e montador de estruturas metálicas (com descrição de atividade de soldagem) têm natureza especial pela categoria profissional, porquanto previstas nos itens 2.5.1 e 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979.
13. Serralheiro.
Embora a TNU tenha precedentes reconhecendo a natureza especial da atividade de serralheiro (PEDILEF 05203879320134058100, JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA, TNU, DJe 03/10/2017), o entendimento que permitia esse enquadramento apenas pelo exame da categoria profissional restou superado. O entendimento mais recente do STJ acerca da função de serralheiro também é contrário ao enquadramento apenas pela categoria profissional (AgInt no AREsp 874.769/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019). Portanto, a mera demonstração da função é insuficiente para enquadramento.
14. Efeitos jurídicos da utilização de EPI.
Até 02.12.1998, eventual uso de EPI eficaz é irrelevante para efeito de enquadramento de atividade especial. A partir de 03.12.1998 (MP 1.729/98), passou a vigorar a exigência de que do laudo técnico ambiental constasse a informação sobre a existência de tecnologia de proteção individual ou coletiva que diminuísse a intensidade do agente agressivo. Ainda a esse respeito, o STF (Tema 555) firmou o entendimento de o uso de EPI eficaz: a) impede o enquadramento da atividade como especial quando comprovado que foi efetivamente capaz de neutralizar os efeitos do agente nocivo; b) não impede o enquadramento da atividade como especial quando se tratar do agente nocivo ruído, independentemente de declaração formal de que o EPI é eficaz.
15. Prova do exercício da atividade especial.
A prova concernente ao labor especial deve levar em conta as exigências contemporâneas à prestação do serviço. O enquadramento mediante atividade profissional, admitido até 28.04.1995 (Lei n. 9.032/95) pode ser feito mediante formulários padronizados pelo INSS, exibição de carteira de trabalho ou outro elemento equivalente. Já o enquadramento baseado na exposição a agentes nocivos exige-se: a) para o trabalho prestado até 05.03.1997, formulários indicando exposição a agentes agressivos apontados nos decretos reguladores da matéria, ao que se acrescenta a exigência de laudo para a prova de exposição aos agentes ruído e calor (REsp 639.066/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20.09.2005, DJ 07.11.2005 p. 345); b) para o trabalho prestado de 06.03.1997 a 31.12.2003, formulários e LTCAT, (MP n. 1.523/96; Lei n. 9.528/97; Decreto no 2.172/1997); c) a partir de 01.01.2004, apresentação de PPP (MP n. 1.523/96; Lei n. 9.528/97; IN n. 99 INSS/DC, art. 148).
16. Monitoramento ambiental no PPP (TNU, Tema 208).
Ao tratar da prova do exercício de atividade especial por meio de PPP, a TNU fixou a tese 208 dos temas representativos de controvérsia nos seguintes termos:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica.
2. A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.

17. Prova de exposição a ruído.
Quanto à prova de exposição a ruído, além da exigência de laudo para o labor em qualquer época, deve ser observada tese fixada pela TNU (Tema n. 174), segundo a qual: “a) A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da Fundacentro ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma”.
18. Períodos de atividade laborativa devolvidos ao exame desta Turma Recursal.
Acerca dos períodos de alegado exercício de atividade especial devolvidos a exame desta Turma Recursal, faço as considerações que seguem:

06/03/1980 a 01/03/1984 - atividade especial
. O formulário DIRBEN-8030 e respectivo laudo apresentado nos autos (Id 185772743, p. 111-112) informam que o segurado, na função de ajudante, foi exposto a ruído de 91 dB, superior ao limite legal então vigente, aferido por decibelímetro, e a poeiras minerais, mensurada de forma qualitativa. O trabalho foi desempenhado antes de 19.11.2003, razão pela qual não há obrigatoriedade de utilização das metodologias contidas na NHO-01 da Fundacentro ou na NR-15 (TNU, Tema 174). Destarte, a despeito da exposição a poeiras minerais não permitir enquadramento pela ausência de composição das substâncias a que o segurado foi exposto, o interregno analisado é enquadrável como especial por exposição a ruído.

01/03/1984 a 31/07/1986 - atividade especial
. O PPP apresentado nos autos (Id 185772743, p. 106-107) informa que o segurado, na função de ajudante de soldador, foi exposto a fumos de solda e a radiação não ionizante, mensurados por análise qualitativa. Ocorre que o período em questão tem natureza especial pela categoria profissional, porquanto previstas nos itens 2.5.1 e 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979. Ademais, também cabe enquadramento pela exposição a radiação não ionizante, sem necessidade de laudo ou PPP contemporâneos, uma vez que o período é anterior a 05/03/1997. Desta feita, o período deve ser enquadrado como especial.

01/08/1986 a 18/09/1986 - atividade comum.
O PPP apresentado nos autos (Id 185772743, p. 106-107) informa que o segurado, na função de ajudante de serralheiro, foi exposto a ruído acima de 90 dB. Porém, este PPP somente aponta responsáveis pelos registros ambientais a partir do ano de 2004. Além disso, a profissão exercida não permite enquadramento por categoria profissional. Não havendo laudo pericial, monitoramento contemporâneo ou informação no sentido de que as condições permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não há elementos para reconhecer a natureza especial da atividade.

08/10/2014 a 03/02/2016 - atividade comum.
O PPP apresentado nos autos (Id 185772743, p. 110) informa que o segurado, na função de soldador, foi exposto a ruído de 84,7 dB, abaixo do limite legal vigente, aferido de modo instantâneo, além de radiação não ionizante, poeira metálica, fumos metálicos e óleo/graxa mineral, mensurados de forma qualitativa, com informação de eficácia do EPI. Quanto ao carimbo, o PPP veio acompanhado de declaração da empresa que está devidamente carimbada (Id 185772743, p. 109). Aqui não cabe falar em enquadramento pelo ruído, por ser inferior ao
limite de tolerância e sequer aferido por metodologia prevista na legislação previdenciária. Tampouco cabe o enquadramento pelos outros agentes porque há informação de eficácia do EPI.

19. Reafirmação da DER.
A reafirmação da DER, expressão que designa o cômputo do período contributivo posterior à data de entrada do requerimento administrativo para efeito de concessão do benefício, é admitida tanto no curso do processo administrativo (IN no 77/2015, art. 690) quanto após a conclusão deste, ainda que no curso da ação judicial (STJ, Tema 995).
20. Termo inicial do benefício em reafirmação da DER.
Salvo requerimento expresso em sentido diverso, a modificação da data de início do benefício deve obedecer aos seguintes critérios: a) implemento dos requisitos entre o requerimento a conclusão do processo administrativo: data do implemento dos requisitos (IN no 77/2015, art. 690); b) implemento dos requisitos entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento de demanda judicial: data da citação (TNU, Pedilef 0001824-92.2011.4.02.5051); c) implemento dos requisitos da data de ajuizamento da ação judicial em diante: data de implemento dos requisitos (STJ, Tema 995). No caso em tela,
concluído o processo administrativo em 31/07/2017 e ajuizada a demanda em 25/02/2019,
aplica-se a hipótese “b”. Considerando exclusivamente o cômputo, como atividade comum, do período contributivo apontado no CNIS sem indicador de irregularidades ou inconsistências, o tempo de contribuição é suficiente para a concessão do benefício com
reafirmação da DER para 28/11/2018
, conforme contagem a seguir:
21. Dispositivo.
Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso do INSS
para: a) afastar o reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 01/08/1986 a 18/09/1986 e 08/10/2014 a 03/02/2016; b)
assegurar à parte autora a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo (DER) para 28/11/2018 e determinar o recálculo do benefício concedido em sentença em conformidade com a contagem resultante deste voto.
Encaminhe-se ao INSS para que proceda ao recálculo da renda mensal do benefício previdenciário em conformidade com este voto
.
22.
Prestações em atraso
. Após o trânsito em julgado, o INSS deverá efetuar o pagamento das prestações vencidas em conformidade com os marcos temporais estabelecidos na presente decisão, respeitada a prescrição quinquenal, atualizadas e acrescidas de juros, com desconto de eventuais quantias recebidas no período em razão de antecipação dos efeitos da tutela, da concessão do benefício administrativamente ou da concessão de benefício inacumulável.
23. Juros e correção monetária.
Em relação à correção monetária e juros de mora, estabelece-se que: a) em relação às parcelas vencidas até 08/12/2021, há incidência de juros de mora a partir da data de citação (TNU, Pedilef 0001824-92.2011.4.02.5051); b) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a variação da taxa Selic, acumulada mensalmente, na forma prevista pela EC n. 113/2021, art. 3o.
24. Honorários.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não haver recorrente vencido neste caso.
25.
É o voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES
JUÍZA FEDERAL